Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706596-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR LUIZ BIZARRO MONTEIRO AGRAVADO: FRANCESCO LANCIOTTI, DAYSE SILVESTRE LANCIOTTI, GILSON GOMES DE OLIVEIRA, SUELI ROTTILI GOMES DE OLIVEIRA, JOSE CORREIA PRIMO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S D E S P A C H O Intimem-se os agravados para as contrarrazões, no endereço indicado na petição de ID no 70343786. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator